Tribunal: STF
Processo: PSV 4
Classe: PSV
Órgão julgador: Presidente
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Petição STF 61149/2015
    Trata-se de petição protocolizada nos autos da PSV 4, em que o Município de São Paulo requer: 
    “(i) a retirada da pauta de julgamentos da sessão de 25.11 p.f. da Proposta de Súmula Vinculante nº 4, para que sua apreciação volte a ficar suspensa, até o julgamento definitivo do RE nº 566.471; (ii) seja franqueado o ingresso do Município de São Paulo como amicus curiae nesta PSV; ou (iii) subsidiariamente, caso inadmitido o ingresso da Municipalidade neste feito, seja esta peça recebida como Memoriais” (documento eletrônico 32).
    É o relatório necessário. 
    Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a manifestação do requerente é extemporânea, uma vez que foi protocolizada em 24/11/2015, ou seja, quando já decorrido o prazo para ciência e manifestação de possíveis interessados, nos termos do disposto no art. 354-B do RISTF (documento eletrônico 1). 
    Ademais, cumpre salientar que é pacífica nesta Suprema Corte a não admissão de ingresso de amicus curiae após a liberação do caso para julgamento, como na espécie, em que a pauta foi devidamente publicada no Dje de 16/10/2015.
    Nesse sentido: ADI 4.067-AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa e ADI 4.071-AgR, Rel. Min. Menezes Direito.
    Portanto, não conheço desta manifestação e indefiro os pedidos.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de novembro de 2015.
Ministro Ricardo Lewandowski
Presidente